Tribunal: TJSP
Processo: 2028741-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO -Irresignação do devedor, arguindo a impenhorabilidade do valor bloqueado, eis que advindo de seus proventos de aposentadoria, saldo de poupança e de doação de seu filho – Valor referente à doação não está imune à penhora – Proventos de aposentadoria e valores poupados, por constituir montante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO -Irresignação do devedor, arguindo a impenhorabilidade do valor bloqueado, eis que advindo de seus proventos de aposentadoria, saldo de poupança e de doação de seu filho – Valor referente à doação não está imune à penhora – Proventos de aposentadoria e valores poupados, por constituir montante inferior a 40 salários mínimos, deve ser considerado impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.340.120/SP) – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO